Tribunal: TJES
Processo: 5004765-61.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2022-07-21

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5004765-61.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: JONATHAN RIBEIRO FREITAS DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
ARTIGO
33,
CAPUT, DA LEI 11.343/06, C/C ARTIGO 12, DA LEI 10.826/03, AMBOS NA FORMA DO ARTIGO 69, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL.
1.
1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP. NÃO CARACTERIZAÇÃO
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA
.
2.
FUNDAMENTAÇÃO
GENÉRICA
DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA.
NÃO CONFIGURAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE.
3.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES. ART. 319 DO CPP. NÃO CABIMENTO.
4.
V
IOLAÇÃO DOMICILIAR INDEVIDA
.

MATÉRIA
S
DE MÉRITO. VIA ELEITA INADEQUADA
.
5
. ORDEM DENEGADA.
1
.
Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente levando em conta a relevante quantidade, variedade e natureza lesiva das drogas apreendidas,
e
em consideração a necessidade de garantia da ordem pública
e aplicação da lei penal
,
frente a gravidade concreta da conduta,
e possibilidade de reiteração delitiva
.
2.
Inviável falar em ausência de fundamentação na decisão responsável pela manutenção da prisão preventiva, haja vista que se encontram fundamentadas nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, mormente se levado em consideração a gravidade concreta da conduta, elemento apto à configuração do risco à ordem pública.
3.
Justificada a
segregação cautelar
com base no risco à ordem pública
e aplicação da lei penal
,
considerando a gravidade concreta do delito
e a periculosidade
do agente
,

torna-se
inviável

a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.
4
.
N
o tocante às alegações
de

indevida violação domiciliar
, o rito abreviado do
habeas corpus

não admite revolvimento da matéria fática, razão pela qual resta inviável, no bojo da ação mandamental, o exame acurado de tais fundamentos.
5
.
Ordem denegada.

Vitória, 4 de julho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004765-61.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JONATHAN RIBEIRO FREITAS DA SILVA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5004765-61.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: JONATHAN RIBEIRO FREITAS DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido expresso de liminar, impetrado
pelo advogado André Luiz Galerani Abdalla
em –
OAB/ES 23.805, em
benefício de
JONATHAN RIBEIRO FREITAS DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

A
duz a ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, bem como a fundamentação genérica e inidônea da decisão que decretou a prisão preventiva.

Informa, adiante, que as provas obtidas são ilícitas, tendo em vista que foram violados direitos fundamentais à medida que a polícia adentrou na residência do paciente sem qualquer diligência preventiva, mandado judicial ou autorização do morador.

Diante destes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem para que o postulante seja posto imediatamente em liberdade e, alternativamente, sejam fixadas as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Liminar indeferida, conforme decisão id. 2814858.

Informações devidamente prestadas sob o id. 2814276.

Parecer Ministerial acostado aos autos (id. 2833604), de lavra do Ilustre Procurador de Justiça Sócrates de Souza, opinando pela denegação da ordem.

Inicial id. 2692806, acompanhada dos documentos necessários à análise do presente.

É, em síntese, o relatório.

Vi
tória, 4 de julho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5004765-61.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: JONATHAN RIBEIRO FREITAS DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, c
uida-se de Habeas Corpus, com pedido expresso de liminar, impetrado
pelo advogado André Luiz Galerani Abdalla
em –
OAB/ES 23.805, em
benefício de
JONATHAN RIBEIRO FREITAS DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Aduz
a ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, bem como a
fundamentação
genérica e
inidônea da decisão que
d
ecretou
a prisão preventiva
.

I
nforma
, adiante, que as provas obtidas são ilícitas, tendo em vista que foram violados direitos fundamentais à medida que a polícia adentrou na residência
do paciente

sem qualquer diligência preventiva, mandado judicial
ou
autorização do morador.

Diante destes argumentos, pugna
pela concessão da presente ordem
para que o postulante seja posto imediatamente em liberdade
e, alternativamente, sejam fixadas as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP
.

Pois bem.

Em sumária análise dos autos, verifico que o suplicante teve a prisão
e
m flagrante convertida em preventiva n
o dia
2
0
de fevereiro do corrente ano,
em razão da prática dos crimes previstos
nos

art. 33 da Lei n°11.343/06 c/c art. 12 da Lei n°10.826/03
nos autos da ação p
e
nal nº 0001237-96.2022.8.08.0035.

Extrai-se d
o caderno processual
,
que
no dia
19
de f
evereiro
d
o corrente ano
, no Bairro
Jaburuna
,
os agentes militares durante o patrulhamento tático móvel, a
vistaram o
acusado
correndo
,
e após abordagem
foi encontrado com este a quantia de R$ 3.020,00 (três mil e vinte reais) e uma chave de um veículo Hyundai.

Após questionamentos a respeito do carro HB20 Placa OYD2J08, que estava próximo ao mesmo no momento da abordagem, o requerente alegou ser de sua posse e, em seguida,
sendo feita a revista
no veículo
encontraram-se 02 (duas) buchas de substâncias análogas a maconha e uma fatura contando um endereço que despertou suspeita, o que motivou os policiais militares a se deslocarem até o local.

D
etalha por fim que em buscas no endereço supramencionado, foram encontrados 01 (uma) pistola, 01 (uma) espingarda Cal. 12, 36, munições Cal. 380, R$ 520,00 (quinhentos e vinte reais) em espécie, 03 (três) sacos contendo substâncias análogas a cocaína e materiais para embalo.

De plano,
registro que
a medida constritiva
em questão
só se justifica
quando
demonstrada sua real indispensabilidade,
nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal.

Examinando o processado, constato que a medida constritiva se faz necessária
e proporcional
como forma de resguardar a ordem públic
a
e assegurar a aplicação da Lei penal,
frente
à
gravidade da condut
a

praticada
,
principalmente
l
evando em conta a
relevante quantidade,
variedade e
natureza lesiva da
s
droga
s

apreendida
s
,

armas e munições, bem como a quantidade em espécie de dinheiro apreendida
junto ao postulante
,
razão pela qual não vislumbro coação ilegal a ser coarctada pela presente via, justificando sua segregação cautelar e a inviabilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.

Neste contexto, colaciono entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas.
[...]
(AgRg no RHC n. 158.511/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 24/3/2022.)

Acrescento que o requerente ostenta outras ações penais
em curso também pelo crime de tráfico de drogas, o que evidencia o risco de reiteração delitiva caso seja colocado em liberdade.

E
m
análise
a
decisão que
m
anteve
a prisão cautelar do requerente, observa-se que
o MM. Ju
i
z
pautou-se,
de forma fundamentada,
nos indícios de autoria e materialidade delitivas, bem como na necessidade de garantir a ordem pública

e conveniência da instrução criminal
nos termos do artigo 31
2
do Código de Processo Penal
.
Vejamos
trecho da decisão guerreada
:

“
[...
]
No tocante ao periculum libertatis, certo é que a custódia cautelar do
denunciado
, na presente oportunidade, se justifica com escopo de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade do crime e a periculosidade do agente, o qual fora preso em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, sendo apreendido com o denunciado “duas buchas de maconha de tamanho considerável”, uma sacola contendo “cocaína”, 36 munições calibre. 380, dois carregadores de pistola calibre. 380, 02 rádios comunicadores, além da quantia de R$3.540,00 (três mil quinhentos e quarenta reais). Ademais, conforme consulta ao sistema E-jud, constata-se que o acusado possuí diversos registros criminais em seu desfavor, sendo ao menos 08 processos de apuração de ato infracional, além de uma condenação criminal por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo;
Ademais, certo é que a custódia cautelar na presente oportunidade, se justifica também com escopo de assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista
a prematuridade do processo, uma vez que o presente processo encontra-se em fase inicial, evidenciada pelo fato de que a prisão em flagrante ocorreu em 20 de fevereiro de 2022 e tão logo realizada a audiência de custódia, onde fora devidamente homologada a prisão em flagrante e convertida em prisão preventiva, demonstrando, assim que a liberdade do denunciado, neste momento, comprometerá a aplicação da lei penal.[...
]
”

Verifico,
assim,
que restaram evidenciadas, através de fundamentação idônea,
os indícios de autoria e prova de materialidade, bem como os requisitos da
garantia
da ordem pública
e os necessários para assegurar a aplicação da Lei penal
.

O caso em apreço, portanto, está abarcado pela excepcionalidade da medida, diante do princípio constitucional da presunção de inocência, uma vez que observados os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Diante desta
circunstância
,
prudente a manutenção da prisão cautelar do paciente,
eis que a
s
medida
s
cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, não se mostram suficientes para o resguardo da ordem pública:

[...]
4. Demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Em
relação a indevida violação domiciliar
, relembro que o rito abreviado do
habeas corpus

não admite revolvimento da matéria fática, razão pela qual resta inviável, no bojo da ação mandamental, o exame acurado de tais fundamentos.

Esta exígua via cumpre apenas a verificação dos indícios necessários para lastrear a persecução penal. Não se mostra adequado aprofundar-se em matérias que serão amplamente debatidas durante a instrução criminal, procedimento este que permitirá com maior amplitude a discussão da culpabilidade do agente, ou a efetiva inexistência de conduta típica.

Este órgão fracionário possui entendimento firme neste sentido,
senão vejamos
:

HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES DE AUTORIA HABEAS CORPUS NÃO ADMITE DILAÇÃO PROBATÓRIA CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIÊNCIA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - FUNDAMENTAÇÃO SATISFATÓRIA - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - EXCESSO DE PRAZO - NÃO VERIFICADO - ORDEM DENEGADA. 1. No que tange à alegação da impetrante de ausência de elementos suficientes de autoria do paciente, verifica-se que trata de matéria de mérito, de modo que a mesma não pode ser analisada no presente writ, uma vez que o habeas corpus não admite dilação probatória. [...]. 6. ORDEM DENEGADA.
(TJES, Classe: Habeas Corpus, 100180001958, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/05/2018, Data da Publicação no Diário: 08/05/2018).

Com tais considerações, verifico,
a priori
, que não restam demonstrados os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, razão pela qual
INDEFIRO A LIMINAR
.

Dê-se ciência ao Impetrante.

E
ncaminhem-se os autos à
D
outa Procuradoria-Geral de Justiça para o oferecimento do competente parecer, com as homenagens de estilo.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 4 de julho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5004765-61.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: JONATHAN RIBEIRO FREITAS DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
ARTIGO
33,
CAPUT, DA LEI 11.343/06, C/C ARTIGO 12, DA LEI 10.826/03, AMBOS NA FORMA DO ARTIGO 69, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL.
1.
1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP. NÃO CARACTERIZAÇÃO
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA
.
2.
FUNDAMENTAÇÃO
GENÉRICA
DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA.
NÃO CONFIGURAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE.
3.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES. ART. 319 DO CPP. NÃO CABIMENTO.
4.
V
IOLAÇÃO DOMICILIAR INDEVIDA
.

MATÉRIA
S
DE MÉRITO. VIA ELEITA INADEQUADA
.
5
. ORDEM DENEGADA.
1
.
Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente levando em conta a relevante quantidade, variedade e natureza lesiva das drogas apreendidas,
e
em consideração a necessidade de garantia da ordem pública
e aplicação da lei penal
,
frente a gravidade concreta da conduta,
e possibilidade de reiteração delitiva
.
2.
Inviável falar em ausência de fundamentação na decisão responsável pela manutenção da prisão preventiva, haja vista que se encontram fundamentadas nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, mormente se levado em consideração a gravidade concreta da conduta, elemento apto à configuração do risco à ordem pública.
3.
Justificada a
segregação cautelar
com base no risco à ordem pública
e aplicação da lei penal
,
considerando a gravidade concreta do delito
e a periculosidade
in concreto
do agente
,

torna-se
inviável

a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.
4
.
N
o tocante às alegações
de

indevida violação domiciliar
, o rito abreviado do
habeas corpus

não admite revolvimento da matéria fática, razão pela qual resta inviável, no bojo da ação mandamental, o exame acurado de tais fundamentos.
5
.
Ordem denegada.

Vitória, 4 de julho de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.